Tribunal: TCU
Processo: 027.951/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada conforme item "c" do Acórdão n. 2044/2017-TCU/Plenário, proferido no TC 031.633/2013-7.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em decorrência do Acórdão 2044/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, em razão de possíveis irregularidades identificadas na execução do Contrato no 13/2013, celebrado entre o Distrito Sanitário Especial Indígena - Bahia (Dsei/BA) e a empresa San Marino Locação de Veículos e Transportes Ltda. (San Marino), decorrente do Pregão Presencial (PP) 7/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas, nos termos dos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, as contas de Beatris Gautério de Lima, Fernando Rodrigues da Rocha, Nancy Filgueiras da Costa, Nilton Moreira Dias, Manoel Oliveira Muricy, San Marino Locação de Veículos e Transportes Ltda., Atlanta-Locadora de Veículos Ltda., Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda., Maxima Serviços e Transporte Ltda., Unique Rent a Car Locadora de Veículos Ltda. e Investcar Veículos Ltda, dando-lhes quitação; 9.2. comunicar a presente deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS).